Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. TRANSAÇÃO PENAL. PENA MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções dos artigos 129, §9o (lesão corporal qualificada), 147 (ameaça), 329 (resistência) e 331 (desacato), todos do Código Penal.
2. Havendo nos autos elementos que apontam firmemente a autoria e a materialidade dos crimes, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos da vítima e demais testemunhas.
3. É ônus do acusado comprovar a excludente de ilicitude de legítima defesa, assim como a presença dos pressupostos cumulativos do art. 25 do Código Penal (uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem). Assim, não se desincumbindo o réu de seu ônus probatório, não há falar em absolvição, tampouco em redução de pena em razão do domínio de violenta emoção e/ou motivo de relevância moral (Art. 129 § 4°, do CP).
4. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
5. É inaplicável o princípio da insignificância aos delitos praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
6. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para formarem um conjunto probatório sólido, podendo corroborar na formação do convencimento do julgador, notadamente no caso dos autos, em que não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos.
7. O benefício da transação penal, previsto no art. 90 da Lei n. 9.099/95, é aplicável aos delitos de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima abstrata não é superior a dois anos, cumulada ou não com a pena de multa. Em caso de concurso material de crimes, como na hipótese em análise, deve-se considerar a soma das penas máximas em abstrato e, superado o limite de dois anos, afasta-se a possibilidade de aplicação do instituto despenalizador.
8. Recurso conhecido e desprovido.